Tribunal: TJDFT
Processo: 0747754-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Processo : 0747754-51.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 249110829 dos autos originários n. 0710166-77.2025.8.07.0010) que indeferiu a tutela de urgência, para que fosse suspensa a exigibilidade de multa no valor de R$ 957,60 e consumo evadido de R$ 1.563,58, ambos inseridos na fatura de julho de 2025, sob o fundamento de inexistência, em sede liminar, de ilegalidade ou afronta ao contraditório no procedimento administrativo da concessionária. Fundamentou o juízo singular: A autora pretende a suspensão exigibilidade da multa (R$ 957,60) e do consumo evadido (R$ 1.563,58) inseridos na fatura de julho de 2025, sob a alegação de que a sanção e a cobrança se basearam em presunções (queda de consumo em 01/2021 e “furo no hidrômetro”), sem prova técnica idônea de submedição, e seguindo estimativa arbitrária de 36 meses de consumo. As demandas sobre procedimentos administrativos ou procedimentos internos em pessoas jurídicas, relativas à aplicação de sanções ou estabelecimentos de obrigações, exigem a apresentação de ilegalidade ou abusividade constatadas de plano, tendo em vista que a situação envolve o exercício do direito de autorregularão das pessoas jurídicas. A intervenção judicial é feita em situações excepcionais e em consideração a questões objetivas. Tratando-se de decisão de antecipação de tutela, esta somente se mostra possível quando já se vislumbra ilegalidade ou o descumprimento objetivo é literal das normas legais ou normas coletivas, de observância essencial para o procedimento. Inicialmente percebe-se que a CAESB é concessionária de serviço público, na forma de empresa pública, com atribuições de realizar serviço de tratamento de água e esgoto, diretamente ou através de empresas contratadas mediante licitação ou seleção, detendo ainda poder de aplicar sanções em razão do descumprimento dos contratos de licitação ou seleção. [...] No caso, o exame liminar não evidencia a presença de afronta constitucional, ilegalidade ou abusividade que legitimasse a intervenção judicial precoce no procedimento interno das partes. A narrativa da autora indica que o procedimento administrativo foi realizado permitindo-se o contraditório, com o cumprimento dos requisitos formais de instauração, com possibilidade de apresentação de defesa prévia, seguida de exame motivado das razões. Assim, em exame inicial, não há se falar em ilegalidade, afronta ao devido processo legal, ao contraditório ou a ampla defesa. Eventual discussão sobre não acolhimento de teses apresentadas pela autora poderá ser examinada por ocasião do mérito. Já que, em sede inaugural, não se evidenciou qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade em relação ao prosseguimento do procedimento interno consubstanciado, no caso concreto, na decisão proferida no processo administrativo n. 0009200050688202455 (ID 248993329). [...] Percebe-se da decisão que aplicou a multa indicou os elementos objetivos para sua fixação. Neste ponto não cabe ao Judiciário substituir ao agente administrativo, para definir outros critérios para fixação do mérito administrativo da penalidade. Logo, no presente momento não se afigura situação de ilegalidade ou irrazoabilidade, devendo ser realizado o contraditório, para compreensão plena da demanda. A agravante alega que a multa aplicada e a cobrança efetuada pela CAESB são destituídas de prova técnica, sendo baseado o débito em presunções, sem apresentação de laudo metrológico ou comprovação de prejuízo ao hidrômetro. Declara que, após a substituição do hidrômetro em maio de 2024, o consumo médio reduziu-se, o que afasta a hipótese de fraude ou submedição. Aponta que a projeção retroativa de 36 meses é desarrazoada e desprovida de base técnica, em violação ao art. 6o, inciso VIII, do CDC, diante da inversão do ônus da prova que recai sobre a concessionária. Sustenta vício no procedimento administrativo, pela ausência de notificação pessoal da agravante acerca das autuações e da decisão administrativa, tendo sido promovida apenas citação por edital, o que configuraria afronta ao art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. Menciona precedentes do TJDFT e do STJ no sentido da nulidade de cobranças fundadas em presunções e da impossibilidade de interrupção do fornecimento de água por débitos pretéritos ou controvertidos. Defende que o fornecimento de água é serviço público essencial e que sua interrupção afetaria diretamente a dignidade da pessoa humana, notadamente porque a agravante é idosa e responsável por filha interditada. Requer a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade dos valores impugnados e impedir o corte no fornecimento de água, autorizando-se a consignação em juízo apenas do consumo efetivo mensal, no valor de R$ 287,89. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A aplicação de multa por violação do hidrômetro fundamenta-se no Decreto Distrital no 26.590/2006, regulamentador da Lei Distrital no 442/1993, e nas Resoluções ADASA no 14/2011 e no 3/2012, diplomas normativos que atribuem ao usuário a responsabilidade pela guarda e integridade do equipamento de medição. Com efeito, o art. 24 do Decreto Distrital no 26.590/2006 veda ao consumidor ou a seus agentes qualquer interferência nas operações de instalação, reparação, substituição ou remoção de hidrômetros, cuja inobservância enseja a aplicação das sanções previstas no art. 49, parágrafo único, e nos arts. 50 e 51 do referido diploma normativo. Para isso, as Resoluções ADASA no 14/2011 e no 3/2012 estabelecem que, constatadas irregularidades no hidrômetro, deve a concessionária de serviços públicos de fornecimento de água lavrar o Termo de Ocorrência de Irregularidade e dar início ao devido Processo Administrativo. Nesse sentido, dispõem o art. 95 da Resolução ADASA no 14/2011 e o art. 6o da Resolução ADASA no 3/2012: Resolução ADASA no 14/2011: Art. 95. Quando mediante inspeção o prestador de serviços encontrar indícios de violação de hidrômetro ou de outro equipamento de medição ou de outra irregularidade objetivando a redução indevida de volumes medidos, lavrará Termo de Ocorrência de Irregularidade e dará início ao devido processo em cujo âmbito procederá à revisão do faturamento para eventual ressarcimento do volume consumido irregularmente e à aplicação da sanção pertinente. § 1o O volume consumido irregularmente será estimado pelo prestador de serviços no âmbito do devido processo com base nas características da unidade usuária, nas atividades nela desenvolvidas, no histórico de consumo anterior à correção da irregularidade e no tempo presumido de ocorrência da mesma, limitando a cobrança do consumo evadido a 3 (três) anos a contar da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade. § 2o Sem prejuízo da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade, o prestador de serviços poderá solicitar, quando julgar necessário, a lavratura do Boletim de Ocorrência Policial. Resolução ADASA no 3/2012: Art. 6o. O agente do prestador de serviços, sempre que verificar qualquer indício de irregularidade na utilização dos serviços por parte do usuário, deverá lavrar “Termo de Ocorrência de Irregularidade”. § 1o Todo ato de vistoria deverá, obrigatoriamente, ser realizado por empregado do quadro próprio do prestador de serviços, devidamente identificado. (Redação dada pela Resolução no 21, de 17 de julho de 2023) § 2o O Termo de Ocorrência de Irregularidade é peça essencial para a instauração do processo administrativo destinados à exigência de correção de irregularidades, apuração das responsabilidades, aplicação das sanções, efetivação de ressarcimento e de outras medidas administrativas cabíveis. No caso, infere-se dos autos que, diante de indícios de violação do hidrômetro da unidade da agravante, verificados em 18/05/2024, foi lavrado o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) no 87075, devidamente assinado e entregue na unidade usuária (id. 248993335 – p. 1 na origem). Essa autuação deu origem ao Processo Administrativo no 00092.00050688/2024-55, ao que consta, instruído, entre outros documentos, com registros fotográficos do equipamento avariado (id. 248993331 na origem) e com o Relatório Técnico no 1171/2024 (id. 248993335 – p. 3/5 na origem). O documento de id. 248993334 – p. 3 (na origem) descreve o histórico de andamento do referido PA no período de 05/02/2025 a 15/07/2025. Ao final, sobreveio decisão administrativa mantendo a multa por violação ao equipamento de medição e a cobrança pelo consumo evadido, sob o seguinte fundamento: “Houve vistoria em 18/05/2024 foi constatado que o hidrômetro estava violado, com Furo no Visor. Essa ação compromete a correta medição do consumo de água para o imóvel. O usuário foi notificado e a irregularidade registrada com fotos.” (id. 248993329 na origem). Deveras a irregularidade constatada, isto é, “furo no hidrômetro”, possui elevado potencial de interferir no regular funcionamento do equipamento, impedindo a medição do consumo real da unidade, tal como indicado, de forma clara, no relatório técnico (id. 248993333 na origem). A agravante sustenta irregularidade na condução do processo administrativo, sob o argumento de que teria sido notificada por edital, o que lhe teria prejudicado o exercício do direito de defesa. Todavia, ao menos nesta fase processual de cognição sumária, não se identificam nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de vício procedimental capaz de macular o processo administrativo instaurado. Sucede que a cobrança questionada estaria sendo feita juntamente com o consumo mensal (id. 248993328 na origem), o que poderá obstar o pagamento e prejudicar o fornecimento do serviço essencial de água na unidade. Cumpre mencionar que, de acordo com a jurisprudência consolidada do col. Superior Tribunal de Justiça, “corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC”. (REsp. 1.663.459/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017. Negritado). Nesse contexto, impõe-se o desmembramento da cobrança para que a agravante possa pagar as faturas normais do mês, sem prejuízo à impugnação veiculada nos autos originários referente à multa e ao consumo evadido. Daí, a probabilidade do direito, em parte. Também vejo o perigo de dano, tendo em vista a possibilidade de corte do fornecimento do serviço se não for viabilizada à agravante meios de pagamento das faturas mensais. Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar, apenas para determinar que a agravada emita as faturas mensais de água sem a inclusão do débito da multa e do consumo evadido questionados nos autos. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator